Tribunal: TJDFT
Processo: 0732940-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO POR SINDICATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS FILIADOS. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA VERIFICADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de pleitear a anulação da cessão de crédito de precatório realizada por sindicato. O sindicato ajuizou ação coletiva em face da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, com trânsito em julgado em 23/08/2002, resultando na expedição do precatório no 2010.00.2.007641-2. Em razão da demora no pagamento, realizou assembleia geral, em 17/12/2012, que autorizou a cessão do crédito. A cessão foi formalizada em 06/12/2017, com deságio. A ação anulatória foi proposta em 25/06/2025, sob o fundamento de ausência de autorização individual dos titulares dos créditos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Definir se a cessão do crédito do precatório é nula ou apenas anulável por alegado vício de representação.
3. Verificar o prazo aplicável para pleitear a anulação do ato e se houve decadência.
4. Examinar o pedido subsidiário de recebimento de diferença de valores.
III - RAZÕES DE DECIDIR.
5. A alegação de ausência de autorização individual configura, quando muito, vício de representação. Trata-se de hipótese de anulabilidade, e não de nulidade absoluta.
6. A cessão de crédito de precatório é negócio jurídico lícito, com objeto possível e determinado. Não há ilicitude intrínseca.
7. Nos termos do art. 179 do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação de ato anulável, quando não previsto prazo específico, é de dois anos, contados da conclusão do ato.
8. A cessão foi formalizada em 06/12/2017. A ação foi proposta apenas em 25/06/2025. O prazo decadencial transcorreu integralmente.
9. Ainda que se aplicasse o prazo de quatro anos do art. 178 do Código Civil, tal como feito em sentença, também estaria consumada a decadência.
10. A assembleia geral autorizou a cessão conforme regras estatutárias. Não se verificam vícios de consentimento, como erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão.
11. O pedido subsidiário não prospera. A prova documental indica que a parte recebeu valor superior à fração pretendida, inexistindo interesse quanto ao ponto.
IV – DISPOSITIVO.
12. Recurso conhecido e não provido.